Tribunal: TJDFT
Processo: 0719574-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719574-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: B6 Assignee Assets Ltda Agravada: Diline Gomes Barretos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária B6 Assignee Assets Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0706032-78.2023.8.07.0009. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator